Tribunal: TJES
Processo: 5011297-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011297-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRACILDA VICENTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é a internação compulsória do filho da recorrente, usuário de múltiplas drogas, em clínica especializada. A agravante alegou a existência de laudo médico indicando a necessidade da internação, sustentando que não se exige que o documento seja subscrito por médico psiquiatra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência que determine a internação involuntária do paciente por dependência química, com base em laudo médico circunstanciado, ainda que não subscrito por médico psiquiatra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação involuntária de dependente químico encontra respaldo no art. 23-A, §6º, da Lei nº 11.343/2006, que autoriza a medida quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

4. O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige apenas a existência de laudo médico circunstanciado que justifique a internação psiquiátrica, sem impor a exigência de especialização do profissional subscritor em psiquiatria.

5. O laudo médico constante dos autos atesta diagnóstico de transtorno mental e comportamental decorrente do uso de múltiplas substâncias psicoativas (CID-10: F19.2), com risco à saúde e à vida do paciente, recomendando expressamente a internação.

6. Jurisprudência do próprio tribunal reconhece como suficiente o laudo assinado por médico regularmente inscrito no CRM, independentemente de especialização em psiquiatria (TJES, AI nº 5010660-03.2022.8.08.0000).

7. Restou demonstrada a insuficiência dos tratamentos ambulatoriais, inclusive do acompanhamento pelo CAPS, conforme documentação anexada e declaração da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação involuntária de dependente químico pode ser determinada com base em laudo médico circunstanciado que ateste risco à saúde e à vida do paciente, ainda que o profissional não possua especialização em psiquiatria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 5º, III, e 6º; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010660-03.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 30.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
IRACILDA VICENTE
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pretendido, consistente na internação compulsória de seu filho (
VINICIUS VICENTE
) em clínica especializada, de forma contínua, até o reestabelecimento do quadro de saúde, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da r. decisão, sustentando, para tanto, que estão presentes os requisitos legais autorizadores da internação involuntária, uma vez que os laudos indicam a internação como medida necessária, sendo impróprio exigir que o laudo seja subscrito por médico especializado em psiquiatria.

Pois bem. Após proceder ao exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Sabe-se que a internação de pessoas adictas possui amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, sendo possível de forma involuntária quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, nos termos do § 6º, do mencionado dispositivo legal,
in litteris
:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (...) § 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Também é cediço que o art. 6º, da Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos,
in verbis
:

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Fincada essa premissa, reputo presentes os elementos autorizadores da internação involuntária do filho da Agravante (
VINICIUS VICENTE
), que é expressamente determinada por laudo médico circunstanciado, que, além disso, consigna o histórico de drogadicção em crack, cocaína e álcool; estabelece diagnóstico de transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas droga e substâncias psicoativas (CID-10: F19.2) e explicita o risco à saúde e à vida do paciente,
in litteris (id. 9413577)
:

RELATÓRIO MÉDICO (LAUDO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA)

Paciente esteve em atendimento na presente data e foi avaliado conforme anamnese e exame psíquico.

Paciente possui histórico de uso de substâncias psicoativas desde os 15 anos de idade.

Nos últimos 2 meses, houve intensificação do padrão de uso e piora do comportamento frente aos efeitos de crack, cocaína e álcool.

Familiares relatam que o mesmo tem se colocado em risco nas ruas, como risco de atropelamento e agressividade.

Orientado sobre uso de acido valproico 250mg 1-0-1+ clorpromazina 25mg 0-0-1.

Devido risco para si e terceiros, solicito vaga de internação compulsória em clínica psiquiátrica.

CID-10: F19.2

Válido destacar, ainda, que, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, é “
prescindível a atuação de profissional médico com especialização em psiquiatria
, até porque de acordo com o artigo 8º da Lei nº 10.216/2001, a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento” (Data: 30/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5010660-03.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ato contínuo, também vislumbro dos autos a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, a partir da notícia de que o filho da Recorrente faz tratamento psiquiátrico junto ao CAPS, todavia, sem sucesso, conforme declaração da recorrente contida no id. 9413577.

Em que pese, efetivamente, não se verificar dos autos a existência de documento oficial do CAPS, tenho que tal ausência se justifica pela negativa de fornecimento, em virtude de sigilo, o que está textualmente consignado na declaração de id. 9413577 e é corroborado pela fotografia da recorrente na sede do CAPS (id. 9413577).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por IRACILDA VICENTE e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela provisória recursal deferida, a fim de determinar aos requeridos a internação do filho da agravante em clínica especializada, pelo prazo máximo de 90 dias (art. 23-A, §5º, III, da Lei nº 11.343/2009), podendo ser liberado em período inferior, por determinação do médico responsável, em caso de reestabelecimento da situação de saúde.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)